Tribunal: TJSP
Processo: 2282414-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Agravo Interno – Insurgência contra decisão que concedeu o efeito suspensivo recursal – Agravo de instrumento que já foi julgado pelo órgão colegiado – Fato superveniente que retira o interesse do agravante em discutir o efeito em que recepcionado o recurso – Efeito suspensivo já revogado – Agravo interno prejudicado.